Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. ACORDO EXTRA JUDICIAL. PANDEMIA. MODIFICAÇÃO. ROTINA ANTERIOR. PERIGO DE DANO. AUSENTE. AUDIÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. LAUDO PSICOSSOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. INOVAÇÃO FÁTICA FAMILIAR.
1. Reputando o juiz que as provas acostadas pelas partes e os estudos psicossociais são suficientes para formar seu convencimento, descabe a obrigatoriedade de realização de audiência.
2. Dadas as inegáveis modificações fáticas ocorridas no núcleo familiar ao longo do lapso temporal desde a distribuição da ação de divórcio, a complementação do laudo é medida que se impõe, posto que tais fatores inovam o cenário familiar e podem provocar alterações no desfecho do laudo.
3. Nas ações relativas a menores deve-se sempre buscar assegurar a situação que melhor preserve os interesses do incapaz, porquanto este é preponderante sobre o interesse dos genitores. A imposição de nova mudança na rotina dos menores deve ser evitada, precipuamente se os infantes já se mostram adaptados e afirmam aspectos positivos em desfrutar da presença paterna de forma mais assídua e o laudo psicossocial não aponta prejuízo na prática estabelecida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.